Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712990-73.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILSON BARROSO OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, SÉRGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADILSON BARROSO OLIVEIRA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que recebeu o aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal, afastou as teses defensivas suscitadas na resposta à acusação apresentada pelo réu e determinou o prosseguimento da ação penal, com a designação da audiência de instrução e julgamento. Os impetrantes relatam que, inicialmente, foi imputada ao paciente a conduta descrita no art. 299 do Código Penal. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, suscitando a preliminar de incompetência territorial do juízo, dentre outras teses defensivas que levariam à extinção da ação penal. Narram que um dos pedidos defensivos versava sobre a ilegalidade do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual a autoridade coatora determinou a remessa dos autos à Instância Superior do Ministério Público para análise acerca da possibilidade de ofertar o ANPP ao acusado. Asseveram que, sem qualquer justificativa legal, o Promotor de Justiça apresentou aditamento à denúncia, imputando ao paciente o crime tipificado no art. 304 do Código Penal, o qual foi recebido pela indigitada autoridade coatora, a despeito da manifestação da Defesa acerca da ilegalidade do referido aditamento. Afirmam que a Defesa do paciente apresentou nova resposta à acusação e “suscitou algumas questões que, preliminarmente ao mérito, levariam a nulidade do procedimento”. No entanto, o d. Juízo afastou as teses defensivas e ratificou o recebimento da inicial acusatória e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Os impetrantes narram que “por ocasião da apresentação de defesa prévia nos autos originários, foram suscitadas algumas teses que, em síntese, mudariam a situação fática acerca da competência para processar e julgar o feito, bem como aplicação de princípios como da consunção entre normas e, especialmente, acerca da nulidade resultante do aditamento da denúncia com manifesto objetivo de manipular a competência territorial do processo penal”. Sustentam, assim, que a decisão que recebeu o aditamento à denúncia carece de fundamentação, uma vez que a autoridade judicial deixou de enfrentar as teses defensivas apresentadas pela Defesa do paciente. Postulam, pois, o reconhecimento da nulidade da decisão, diante da ausência de fundamentação e, consequentemente, o retorno dos autos à origem para a devida análise das teses suscitadas na resposta à acusação. Os impetrantes alegam ainda a nulidade do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público em desfavor do paciente, diante da ausência de fato superveniente “que justificasse a alteração do entendimento inicial do órgão acusador e a adição da referida imputação”. Salientam que a alteração na cognição persecutória do Ministério Público, ocorreu exclusivamente em razão dos argumentos apresentados pela defesa técnica do réu, pois o “aditamento foi utilizado de maneira similar a uma peça de contrarrazões, na qual buscou-se a todo instante rebater os argumentos defensivos levantados acerca da necessidade do juízo de origem se declarar incompetente para processar o feito”. Dessa forma, postulam o reconhecimento da nulidade do aditamento à denúncia, bem como de todos os atos subsequentes. Quanto à competência para o processamento e julgamento da ação penal, considerando a imputação relativa ao art. 299 do Código Penal, os impetrantes aduzem que “a consumação da suposta infração penal seria na ocasião da lavratura da ata da convenção nacional, de modo que é competente para julgar a presente ação penal o juízo do local em que foi lavrado o referido documento”. Afirmam que a convenção nacional do partido foi realizada na cidade de Barrinha/SP, ocasião em que se lavrou a ata em que supostamente teriam sido inseridas informações diversas daquelas que deveriam constar no referido documento. Apontam que a cidade de Barrinha/SP está jurisdicionada à comarca de Sertãozinho/SP, a qual é competente para o processamento e julgamento do feito. Requerem, assim, o reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante para processar e julgar a ação penal e, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sertãozinho/SP, devendo ser refeitos os atos decisórios até então praticados, com fulcro nos arts. 70, 564, inciso I, e 567, todos do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulam a apresentação, por esta Corte de Justiça, de proposta de suspensão condicional do processo ao paciente, pois presentes os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal e no art. 89 da Lei 9.099/95. Salientam que o Ministério Público, sem qualquer justificativa plausível, deixou de apresentar proposta de SURSIS processual ao paciente. Requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal n. 0703882-89.2021.8.07.0011 e a determinação de cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/5/2024 e de qualquer outro ato solene até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, para que: “b.1) seja reconhecida a nulidade decorrente da ausência de fundamentação da decisão que não apreciou todas as teses defensivas e, consequentemente, sejam os autos remetidos à origem para a devida análise das teses postas na resposta à acusação, com base no artigo 5o, inc. LIV e LV, c/c art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal; artigo 315, §2o, e artigo 564, inc. V, ambos do CPP; b.2) seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de reconhecer a nulidade decorrente do aditamento à denúncia, bem como de todos os atos subsequentes, com fulcro no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal e artigos 384, 564, inc. IV, alínea a, e 567, todos do CPP; b.3) seja reconhecida a nulidade da decisão que fixou a competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante para a tramitação do feito e sejam os autos remetidos ao juízo da Comarca de Sertãozinho/SP, devendo ser refeitos os atos decisórios até então praticados, com fulcro nos artigos 70, 564, inc. I, e 567, todos do Código de Processo Penal; c) Subsidiariamente, seja apresentada proposta de suspensão condicional do processo ao Impetrante, nos termos dos artigos 77 do Código Penal e 89 da Lei 9.099/95”. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, inicialmente, foi imputada ao paciente a prática do delito tipificado no art. 299 do Código Penal. Assim narra a denúncia (ID 57435590 – págs. 17-20): No dia 31 de maio de 2021, no Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante, situado na Avenida Central, Conjunto 71, Lote 1, Núcleo Bandeirante/DF, ADILSON BARROSO OLIVEIRA, agindo de modo livre e consciente, fez inserir em documento particular declaração diversa da que deveria ser escrita, a fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Conforme se apurou, à época dos fatos ADILSON BARROSO ocupava o cargo de presidente do Diretório Nacional do Partido PATRIOTA. No dia 07 de maio de 2019, ADILSON promoveu de maneira unilateral o descredenciamento no Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários do Tribunal Superior Eleitoral (SGIP) dos Delegados Nacionais do Partido Ovasco Roma Altimari Resende, Ulisses Ramalho de Almeida, Bárbara Cherulli Altimari Resende e Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa, legitimamente eleitos na convenção nacional realizada em 07 de novembro de 2018 (ID 103214199, p. 06/14), sem respeito ao devido processo legal. No dia 29 de abril de 2021, ADILSON, em desacordo com as normas do estatuto do partido (ID’s 103214200, 103214201 e 103214202), utilizou-se do SGIP para inserir unilateralmente a pessoa de Carlos Antônio Xavier (ID 103214195, p. 37) como ocupante do cargo de Secretário de Organização, cargo que estava vago desde o falecimento de seu titular, Sr. Nilton Alves da Silva, eleito em 07 de novembro de 2018, sem respeito ao procedimento estabelecido pelo estatuto do partido. No dia 26 de maio de 2021, sem a devida realização de escrutínio pela Convenção Nacional do Partido, ADILSON credenciou no SGIP para os cargos de Delegados Nacionais as pessoas de Adriano Cláudio de Araújo Nascimento, Evandro Rogério Roman, Paulo de Jesus Cordeiro e Walison da Silva Marcile, sem respeito ao estatuto do partido. No dia 28 de maio de 2021, ADILSON novamente se utilizou do SGIP para criar unilateralmente os cargos de 1o e 2o Vice-Presidentes de Honra do Partido, os quais possuem direto a voto em convenção partidária, ao que nomeou as pessoas de Suéllen Silva Rosin e Victório Galli Filho, sem a devida observância do estatuto partidário. Após realizar as alterações irregulares, o denunciado presidiu, no dia 31 de maio de 2021, a Convenção Nacional do Partido PATRIOTA, cuja ata foi subscrita pelas pessoas acima referidas, inseridas irregularmente no SGIP para cargos com poder de voto (ID 118397883), ao passo que a ata não foi subscrita pelos membros eleitos na convenção nacional de 07 de novembro de 2018, favorecendo a aprovação de temas do interesse do denunciado, após enfraquecer a representatividade da oposição interna do partido. Ainda no dia 31 de maio de 2021, ADILSON apresentou a ata de referida convenção partidária para averbação no Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante/DF, tudo com a finalidade de prejudicar o direito dos membros eleitos em convenção nacional do dia 07 de novembro de 2018, bem como alterar a verdade sobre os cargos ocupados pelos mesmos membros. A denúncia foi recebida em 11/5/2023, pela d. Juíza de 1o grau (ID 57435590 – pág. 26). A Defesa constituída apresentou resposta à acusação e requereu a declaração de incompetência territorial do Juízo e a remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal de Sertãozinho/SP; a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa; e, subsidiariamente, a remessa do processo à instância superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, para oferecimento de ANPP. Em seguida, a d. Juíza de 1o grau proferiu despacho e determinou a remessa dos “autos à instância Superior do Ministério Público, para que analise a possibilidade da realização do acordo de não persecução penal, prevista no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, nos termos requeridos pela Defesa” (ID 57435591 – pág. 27). Posteriormente, o Ministério Público ofertou aditamento à denúncia, imputando ao paciente a conduta tipificada no art. 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal (ID 57435591 - Pág. 29-32). Confira-se o teor da peça acusatória: No dia 31 de maio de 2021, no Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante, situado na Avenida Central, Conjunto 71, Lote 1, Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado ADILSON BARROSO OLIVEIRA, agindo de modo livre e consciente, fez uso de documento particular ideologicamente falsificado. Conforme se apurou, à época dos fatos ADILSON BARROSO ocupava o cargo de presidente do Diretório Nacional do Partido PATRIOTA. No dia 07 de maio de 2019, ADILSON promoveu de maneira unilateral o descredenciamento no Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários do Tribunal Superior Eleitoral (SGIP) dos Delegados Nacionais do Partido Ovasco Roma Altimari Resende, Ulisses Ramalho de Almeida, Bárbara Cherulli Altimari Resende e Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa, legitimamente eleitos na convenção nacional realizada em 07 de novembro de 2018 (ID 103214199, p. 06/14), sem respeito ao devido processo legal. No dia 29 de abril de 2021, ADILSON, em desacordo com as normas do estatuto do partido (ID’s 103214200, 103214201 e 103214202), utilizou-se do SGIP para inserir unilateralmente a pessoa de Carlos Antônio Xavier (ID 103214195, p. 37) como ocupante do cargo de Secretário de Organização, cargo que estava vago desde o falecimento de seu titular, Sr. Nilton Alves da Silva, eleito em 07 de novembro de 2018, sem respeito ao procedimento estabelecido pelo estatuto do partido. No dia 26 de maio de 2021, sem a devida realização de escrutínio pela Convenção Nacional do Partido, ADILSON credenciou no SGIP para os cargos de Delegados Nacionais as pessoas de Adriano Cláudio de Araújo Nascimento, Evandro Rogério Roman, Paulo de Jesus Cordeiro e Walison da Silva Marcile, sem respeito ao estatuto do partido. No dia 28 de maio de 2021, ADILSON novamente se utilizou do SGIP para criar unilateralmente os cargos de 1o e 2o Vice-Presidentes de Honra do Partido, os quais possuem direto a voto em convenção partidária, ao que nomeou as pessoas de Suéllen Silva Rosin e Victório Galli Filho, sem a devida observância do estatuto partidário. Após realizar as alterações irregulares, o denunciado presidiu, no dia 31 de maio de 2021, a Convenção Nacional do Partido PATRIOTA, cuja ata foi subscrita pelas pessoas acima referidas, inseridas irregularmente no SGIP para cargos com poder de voto (ID 118397883), ao passo que a ata não foi subscrita pelos membros eleitos na convenção nacional de 07 de novembro de 2018, favorecendo a aprovação de temas do interesse do denunciado, após enfraquecer a representatividade da oposição interna do partido. Ainda no dia 31 de maio de 2021, ADILSON apresentou a ata de referida convenção partidária para averbação no Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante/DF, tudo com a finalidade de prejudicar o direito dos membros eleitos em convenção nacional do dia 07 de novembro de 2018, bem como alterar a verdade sobre os cargos ocupados pelos mesmos membros Sobreveio decisão da Vice-Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolhendo os fundamentos da 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT e negando o acordo de não persecução penal ao réu (ID 57435591 – págs. 43-58). Após manifestação da Defesa e do Ministério Público, o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante proferiu decisão nos seguintes termos (ID 57435591 – pág. 74): O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para adequação da conduta típica (cota de ID 166130664). A defesa manifestou-se conforme petição de ID 172353358. DECIDO. O aditamento impróprio formulado pelo Ministério Público é apto a ser recebido, pois houve apenas adequação típica da conduta imputada ao acusado, sem qualquer inovação nos fatos narrados na denúncia originária. Conforme ressaltado pelo Ministério Público, eventual crime de uso de documento falso deve ser processado e julgado no local da consumação, nos termos do artigo 70, do CPP, qual seja, o local em que houve o efetivo uso do referido documento falso (e não no local em que eventualmente teria ocorrido a falsificação). Na hipótese de a falsificação e o uso terem sido, em tese, praticados pela mesma pessoa, a falsificação serve apenas ao propósito do posterior uso do documento falsificado. Aplica-se o princípio da consunção, respondendo o agente apenas pelo uso, ficando a falsificação absorvida. Em relação à suspensão condicional do processo, da mesma forma, por não se tratar de direito subjetivo do acusado, não há como o magistrado substituir o Ministério Público em seu poder-dever. Sobre o tema, o Procurador Geral de Justiça foi instado a se manifestar, ratificando e homologando a recusa ministerial de oferecimento de ANPP, com base nos mesmos fundamentos ora apresentados pelo promotor de justiça na cota de ID 174498129. Dessa forma, não há como acolher as teses aventadas pela Defesa, motivo pelo qual RECEBO O ADITAMENTO à denúncia. Posteriormente, a Defesa do paciente apresentou nova resposta à acusação, levantando as mesmas teses defensivas suscitadas anteriormente. A d. Juíza de 1o grau assim decidiu: Trata-se de ação penal incondicionada movida pelo Ministério Público do Distrito Federal por meio da denúncia de ID 158144787, que foi recebida conforme ID 158380439. Posteriormente, houve aditamento à denúncia (ID 166130664), o qual foi recebido por este Juízo (ID 175251313). O réu, regularmente citado (ID 178094778), apresentou resposta a acusação de ID 178737897. Foi arguida em preliminar a incompetência deste Juízo e a rejeição do aditamento à denúncia. Requereu, ainda, a Defesa, a suspensão condicional do processo e a rejeição da denúncia. Na cota de ID 181210880, o Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento do feito, afirmando que a denúncia e o aditamento contêm todos os requisitos legais, sendo que os demais pedidos da Defesa se reportam ao mérito da causa. Sobre o tema, tenho que razão não assiste à Defesa. O mérito das questões arguidas já foi devidamente analisado por este Juízo por ocasião da Decisão de ID 175251313, motivo pelo qual, na ausência de qualquer novo argumento, NÃO ACOLHO as preliminares aventadas pela Defesa. Da análise de que trata o art. 396-A do Código de Processo Penal, verifico que a alegada preliminar não foi acolhida. Os elementos que instruem os autos não permitem o reconhecimento de nenhuma das causas elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, não sendo possível, neste momento processual, a absolvição sumária do acusado, conforme requerido pela Defesa. O processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. As questões meritórias serão analisadas oportunamente. Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia e, da análise de que trata o art. 399 do Código de Processo Penal, DEFIRO AS PROVAS requeridas pelas partes. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Adote o Cartório do Juízo as novas orientações da Corregedoria contidas na Instrução de no 1, de 04/01/2023, designando/adequando para que a audiência ocorra na forma presencial. Observadas as exceções previstas no ato normativo mencionado. Em sede liminar, os impetrantes postulam a suspensão do trâmite da Ação Penal n. 0703882-89.2021.8.07.0011 e a determinação de cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/5/2024 e de qualquer outro ato solene até o julgamento definitivo do presente writ. De plano, ao menos em cognição sumária, não identifico nulidade manifesta por falta de fundamentação na decisão do Juízo de origem que recebeu o aditamento à denúncia, porquanto o decisum declina – ainda que de forma sucinta – os motivos utilizados pelo MM. Juiz a quo para justificar o recebimento da peça acusatória oferecida contra o paciente e afastar as teses suscitadas pela Defesa. Além disso, é certo que, nesse momento processual, não se exige do magistrado a prolação de decisão exaustiva a respeito de todas as teses defensivas levantadas pelo réu. Pelo que se depreende dos argumentos expostos na peça inicial, verifica-se que os impetrantes pretendem, ao fim e ao cabo, discutir, em sede de habeas corpus, a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. Conforme bem ponderou o d. Juízo a quo, “as questões meritórias serão analisadas oportunamente”. Evidentemente, a verificação da alegada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de diversos elementos de provas produzidas no curso da investigação criminal. Outrossim, não se vislumbra manifesta ilegalidade do aditamento à denúncia oferecido pelo Parquet em desfavor do paciente. Cuida-se de aditamento impróprio, que tem o objetivo de corrigir alguma falha na denúncia, através de retificação, ratificação ou esclarecimento de algum dado narrado na peça acusatória originária, nos termos do art. 569 do CPP. No que tange à alegação de incompetência territorial, advirto que, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, o habeas corpus não é o meio processual adequado para discussão acerca da correta fixação da competência, porquanto, nessa hipótese, não há ameaça, de forma direta ou indireta, à liberdade de ir e vir, ex vi do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. Diante disso, a despeito dos argumentos ventilados pelos impetrantes, o alegado constrangimento ilegal não se revela à primeira vista, de modo que não identifico ilegalidade na decisão de 1o grau que determinou o prosseguimento da ação penal e a designação de audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar, por ora, em suspensão do trâmite do processo criminal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador